Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 22267780) que, nos autos da ação declaratória negativa de débito e de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e reparação de danos morais, proposta por José Luiz Quirino da Costa em seu desfavor, julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB: a) declarar a inexistência de relação jurídica que o vincule o autor à responsabilidade pelo pagamento dos débitos de água e esgoto da Loja no 34, do Bloco “C”, da Quadra 211, do Setor Comercial Local Norte, Brasília/DF. b) condenar a ré ao pagamento ao autor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária desde a data desta sentença, ou seja, do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ, e com juros de mora de 1% ao mês da citação; c) condenar a ré na restituição ao autor, na forma simples, do valor de R$ 4.784,41 (quatro mil setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos (ids 61990530 e 61990532) pagos para o levantamento do protesto, com o acréscimo de correção monetária desde o pagamento/desconto e de juros de mora de 1% ao mês da data da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pela ré. Na peça vestibular, o apelado/autor ajuizou ação declaratória negativa de débito e de inexistência de relação jurídica, alegando o protesto indevido de duas faturas em aberto referentes ao consumo de água da loja 34 da SCLN 211, Bloco C, vencidas em 05/06/2014 e 05/07/2014, nos valores de R$ 2.134,16 e R$ 2.456,74. Noticiou não ser o proprietário ou o locatário do referido imóvel, o qual pertencia ao seu irmão falecido em 2007. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica entre ele e a ré apelante, a restituição do indébito e reparação por danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada protesto (Id 22266143, pp. 1-20). O magistrado de origem, sob o fundamento da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, condenou a ré/apelante ao ressarcimento dos valores indevidamente cobrados e pagos, acrescidos de juros e correção monetária, bem como reconheceu a inexistência de relação jurídica entre o autor e a ré. Ademais, em razão da responsabilidade civil, condenou a apelante a pagar R$7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, pela cobrança indevida do débito e pelos registros de protesto. Inconformada, a CAESB interpôs a presente apelação. Em razões recursais (Id 22267785- pp. 3-22), defende, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, reconhecendo que o apelado é o responsável pelos débitos que foram cobrados. Argumenta, em que pese não ter apresentado contestação, ter os efeitos da revelia presunção relativa, o que permite ao apelante comparecer tardiamente ao processo e intervir em qualquer fase, nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC. Assevera que o apelado deixou de comprovar a inexistência de vínculo com o bem, haja vista a certidão de ônus do imóvel em discussão (Id 61990529), na qual consta que o proprietário do imóvel, na época da vinculação do apelado como responsável financeiro, era a Summa Engenharia Ltda. – CNPJ 01.660.083/001-08, a qual, em consulta à rede mundial de computadores – internet, apresentava como sócio o apelado, Sr. José Luiz Quirino da Costa. Defende ser factível que o Apelado tenha se apresentado como o responsável financeiro para retirar o “habite-se” junto a Apelante e “esqueceu” de alterar, c-omo era sua obrigação, assim como “esqueceu” que era socio da Summa Engenharia. Ressalta a existência de documento juntado pelo próprio apelado com a petição inicial no Id 61990534, em que há a informação de que que o autor/recorrido é o responsável financeiro pelo imóvel desde 15/09/1988, período em que a Summa Engenharia Ltda, da qual o apelante era sócio, era proprietária do imóvel. Diz ser legítima a cobrança, porquanto constava, à época dos protestos, nos registros cadastrais da companhia o nome do apelado como responsável financeiro do imóvel, o que comprova o vínculo com o bem. Aduz que seria de responsabilidade do apelado a alteração da titularidade do imóvel nos dados cadastrais da apelante quando do falecimento de seu irmão e que essa alteração é realizada a pedido do responsável financeiro, conforme cláusula décima primeira, item 11.1.1 da Resolução n. 14/2011 da ADASA. Argumenta não estarem atendidos os requisitos necessários à configuração do dano moral, haja vista que exerceu o direito de cobrar o débito de quem constava nos cadastros da companhia como responsável financeiro, sendo qualquer valor deferido a título de dano enriquecimento sem causa. Colaciona julgado do STJ e deste Tribunal no sentido de afirmar que a condenação à reparação de dano moral é indevida e, portanto, a compensação pecuniária deve ser afastada, porquanto não repercutiu na esfera da dignidade da parte autora. Caso não seja este o entendimento, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, tendo em vista extrapolar o montante das faturas de consumo não pagas e protestadas. Requer a reforma da sentença proferida, de modo a que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais, uma vez que a cobrança e o protesto estão de acordo com os preceitos legais. Preparo recolhido (Id 22267786). O apelado apresentou contrarrazões à apelação (Id 22267798), requerendo a manutenção da sentença e a improcedência do recurso. O juízo da 2a Vara Cível de Brasília determinou a penhora no rosto dos autos do processo 0702852-32.2020.8.07.0018 para assegurar o pagamento da dívida de R$ 7.809,89 devida por José Luiz Quirino da Costa a José Fernando de Oliveira (Ids 24447784 a 24447786). As providências para registro nos autos foram determinadas por esta relatoria e cumpridas pela diligente secretaria da 1a Turma Cível (Ids 24524363 e 24618506). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, entendo que o recurso não deve ser conhecido. Com efeito, a sentença (Id 22267779) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 4/11/2020 (Id 22267783), de modo que se considera publicada no dia útil seguinte, dia 5/11/2020 (quinta-feira). A contagem do prazo recursal se iniciou no dia 6/11/2020 (sexta-feira), conforme previsto nos artigos 224[1] e 231, VII[2], do Código de Processo Civil, e no artigo 4o, parágrafo 3o, da Lei no 11.419/2006[3]. O réu apelante é revel, consoante a decisão de Id 22267775. Essa situação foi por ele reconhecida na apelação sem objeção alguma. Destaco que, nos termos do art. 346 do CPC, os prazos contra a parte revel serão contados da data da publicação do ato no órgão oficial. Desse modo, o prazo de quinze dias úteis para a interposição de apelação se encerrou no dia 26/11/2020, nos termos dos artigos 219[4] e 1.003, parágrafo 5o[5], do Código de Processo Civil. O recurso foi protocolado pelo réu revel apenas em 2/12/2020 (Id 22267785), quando decorrido integralmente o interregno para sua apresentação. Intempestiva, portanto, a apelação. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente à apelação, na forma do art. 932, III, do CPC[6]. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932. III DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 224, §§ 2o e 3o, CPC. CIÊNCIA DO PATRONO. PJE. PORTARIA CONJUNTA 33 DO TJDFT. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal). 2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como sendo data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 4. Não socorre o apelante a alegação de haver constado outra data no sistema do PJe, pois referida falha não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros constantes dos sistemas não tem o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1300428, 07070839020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[7], c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT[8], NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente intempestiva. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. [2] Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; [3] Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.(...) § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. [4] Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. [5] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [6] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [7] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)